Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027570-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAULO FERNANDES DIAS - CPF: 057.967.509-25 (EMBARGANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GASPAR GOULART DIAS - CPF: 308.837.929-15 (EMBARGANTE), A. M. D. - CPF: 138.320.069-66 (EMBARGANTE), E. M. D. - CPF: 147.382.299-82 (EMBARGANTE), H. V. G. D. - CPF: 121.295.359-25 (EMBARGANTE), F. V. G. D. - CPF: 142.352.529-92 (EMBARGANTE), P. V. G. D. - CPF: 142.352.249-48 (EMBARGANTE), C. D. R. - CPF: 125.303.999-21 (EMBARGANTE), S. D. R. - CPF: 125.304.119-99 (EMBARGANTE), I. D. R. - CPF: 138.586.579-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCD. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, reformou sentença concessiva para denegar a segurança em mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à tese de que o fato gerador do ITCD somente se aperfeiçoa com o registro imobiliário; (ii) contradição entre o reconhecimento abstrato da necessidade de registro e a conclusão pela inadequação da via eleita; e (iii) obscuridade quanto ao alcance da denegação da segurança.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

4. O acórdão enfrentou expressamente a premissa jurídica relativa à necessidade de registro para a configuração do fato gerador do ITCD, concluindo, todavia, que a documentação apresentada não se mostrava suficiente e contemporânea para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado, revelando-se inadequada a via mandamental diante da necessidade de dilação probatória.

5.

Não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, pois o reconhecimento, em tese, da relevância do registro imobiliário não afasta a conclusão de que, no caso concreto, o conjunto probatório não alcançou o grau de certeza exigido para o mandado de segurança.

6. Inexiste obscuridade no dispositivo, que denegou a ordem por inadequação da via eleita em razão da insuficiência de prova pré-constituída, sem qualquer ambiguidade quanto ao alcance da decisão.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente. O prequestionamento explícito é desnecessário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por PAULO FERNANDES DIAS e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1027570-32.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e, em remessa necessária, reformou a sentença concessiva, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCD. DOAÇÃO DE IMÓVEL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFERIR A TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. PERDA DE VALIDADE DA MATRÍCULA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGADA A ORDEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária contra sentença que concedeu a ordem, no âmbito de mandado de segurança preventivo impetrado pelos doadores e donatários, com o objetivo de impedir a exigência de ITCD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se há prova pré-constituída suficiente para comprovar a inexistência de fato gerador do ITCD e, por consequência, a ilegalidade da exigência fiscal impugnada.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou instrução complementar.

4. A parte impetrante alega que a doação não se aperfeiçoou, por ausência de registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis e formalização de distrato entre as partes. A sentença reconheceu a inexistência do fato gerador e determinou o cancelamento das cobranças e eventuais inscrições em dívida ativa.

5. De outro lado, o ente estatal, em suas razões recursais, sustenta ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e, no mérito, a insuficiência de prova pré-constituída para o acolhimento da pretensão.

6. A ausência de comprovação da data de ciência do ato coator impede o controle de tempestividade da impetração, comprometendo a regularidade formal da demanda.

7. A perda de validade da matrícula do imóvel e a ausência de outros elementos técnicos atualizados impedem o exame seguro da ocorrência (ou não) do fato gerador do ITCD.

8. Verificada a insuficiência probatória e a necessidade de dilação probatória, revela-se inadequada a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança exige prova documental suficiente e contemporânea, sendo vedada a dilação probatória.”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese segundo a qual o fato gerador do ITCD, na hipótese de doação de imóvel, somente se aperfeiçoa com o registro imobiliário, o qual inexistiria no caso concreto.

Aduz que a menção administrativa de “validade de 30 dias”, constante da certidão de matrícula, não possui natureza processual, razão pela qual não poderia comprometer a sua idoneidade como prova pré-constituída.

Defende a existência de contradição interna, ao argumento de que o julgado reconhece, em tese, que o fato gerador do ITCD depende do registro da doação, mas, simultaneamente, conclui pela necessidade de dilação probatória para o exame da controvérsia.

Aponta, ainda, obscuridade no dispositivo, quanto ao exato alcance da denegação da segurança e da retificação da sentença.

Com base no exposto, requer (ID. 329929882):

“(...)
seja CONHECIDO e PROVIDOS
os presentes Embargos de Declaração,
para
integrar o acórdão, suprindo as omissões, eliminando a contradição e aclarando a obscuridade, a fim de evitar negativa de prestação jurisdicional (CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, IV), bem como,
a atribuição de efeitos infringentes
(CPC, art. 1.023, §2o), para
readequar o resultado
nos seguintes termos:

a) restabelecer a sentença concessiva,
reconhecendo a
inexigibilidade do ITCD enquanto inexistente o registro
da doação (CC, art. 1.245; CTN, arts. 110 e 114), com
determinação de cancelamento
de
eventuais lançamentos/inscrições
correlatas; ou,

b) subsidiariamente, aclarar e modular
o acórdão para
firmar a tese
de que a denegação limita-se ao
tema “distrato”, sem
afastar a premissa objetiva de que
sem registro não há fato gerador,
ficando
vedadas
a
constituição
,
inscrição em dívida ativa, protesto de CDA
e
cobrança
administrativa ou judicial
até eventual registro
(solução de mínima intervenção, coerente com a via mandamental).”

A parte embargada, em contrarrazões, defende que
“a ausência de prova da extinção do negócio jurídico de doação impede o reconhecimento da inexistência do fato gerador”
e pugna pela rejeição do recurso (ID. 339246881).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por PAULO FERNANDES DIAS e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1027570-32.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e, em remessa necessária, reformou a sentença concessiva.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por
obscuridade,
no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Como já mencionado, a parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que denegou a segurança, especialmente quanto à análise do fato gerador do ITCD, à idoneidade da certidão de matrícula apresentada e à conclusão pela inadequação da via eleita.

No que se refere ao fato gerador do ITCD, verifica-se que o julgado enfrentou a premissa jurídica relativa à dependência do registro imobiliário, concluindo que a prova documental apresentada não se revelou suficiente e contemporânea para demonstrar, na ação mandamental, a inexistência do fato gerador.

Constatou-se que, no caso, não estava suficientemente demonstrado, por meio de prova pré-constituída idônea, o direito líquido e certo invocado, sendo necessária dilação probatória para o exame aprofundado das circunstâncias fáticas

Logo, não se afirmou a irrelevância do registro imobiliário em tese, mas reconheceu-se a insuficiência do conjunto probatório previamente constituído, circunstância que inviabiliza o exame do mérito pela via do mandado de segurança.

Quanto à suposta omissão ou obscuridade relativa à validade e à contemporaneidade da certidão de matrícula, foi consignando que a documentação não atingia o grau de certeza exigido para a ação mandamental, destacando-se a ausência de elementos técnicos atualizados capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do fato gerador no momento pertinente.

Não se trata, portanto, de atribuir efeito processual automático à regra administrativa das serventias extrajudiciais. A menção à eventual perda de validade formal da certidão não foi utilizada como critério meramente administrativo ou isolado, mas como indicativo da fragilidade do acervo documental considerado em sua integralidade.

Nesse contexto, inexiste omissão ou obscuridade a ser sanada, havendo apenas inconformismo da parte embargante com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

Cumpre relembrar que, para fins de embargos de declaração, a contradição apta a ensejar integração o julgado é aquela interna, caracterizada por afirmações inconciliáveis entre si.

O reconhecimento, em abstrato, de que a transmissão da propriedade imobiliária depende de registro não se incompatibiliza com a conclusão de que a controvérsia, na hipótese, demandaria dilação probatória, diante da fragilidade e da desatualização dos documentos apresentados.

Por derradeiro, quanto à alegada obscuridade do dispositivo no tocante ao alcance da denegação da segurança, não se identifica ambiguidade relevante. Denegou-se a ordem por inadequação da via eleita, em razão da insuficiência de prova pré-constituída.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026